Tribunal: TJES
Processo: 5009036-42.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009036-42.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: W.E.G.B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL LTDA - ME

APELADO: ENGAGE INFO COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RETIRADA DE PRODUTOS DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RELAÇÃO INFORMAL DE CONSIGNAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, decorrente da alegada retirada indevida de bens do interior de loja comercial após rompimento de relação informal de consignação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve ato ilícito na retirada dos produtos pelos réus, capaz de ensejar responsabilidade civil e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal e documental produzida indica que a retirada dos bens foi autorizada por representante da autora, com emissão de notas fiscais de devolução, afastando a tese de ilicitude.

4. Não se comprovou a titularidade dos bens supostamente apropriados nem a existência de prejuízo patrimonial concreto.

5. A simples alegação de abalo à imagem e perda de clientela, sem demonstração efetiva, não configura dano moral ou lucros cessantes indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de prova do dano ou de sua extensão inviabiliza a condenação por responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CC, arts. 186 e 927.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/06/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009036-42.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: W.E.G.B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL LTDA - ME
Advogado do(a) APELANTE: JOSE EDUARDO SILVERINO CAETANO - SP166881
APELADO: ENGAGE INFO COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP, JOSE MAURICIO DE CARVALHO, LUCAS CANDIDO PEREIRA NETO
Advogados do(a) APELADO: LILIAN VIEIRA MACIEL DA SILVEIRA - ES20695, LUIZ ROBERTO MAUES MACIEL DA SILVEIRA JUNIOR - ES21281

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
W.E.G.B. Comércio de Material Elétrico em Geral Ltda – ME
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, proposta em face de
Engage Info Comércio e Soluções em Tecnologia EIRELI – EPP, José Maurício de Carvalho e Lucas Cândido Pereira Neto
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformada, a apelante interpôs recurso, alegando, em síntese:
i)
que os apelados retiraram indevidamente, e sem autorização, todos os bens da loja da autora durante ausência do seu representante legal;
ii)
que houve confissão dos próprios apelados quanto à retirada dos bens, inclusive com emissão de notas fiscais utilizando senhas da autora;
iii)
que os bens retirados não pertenciam integralmente aos réus, sendo parte de terceiros, o que caracteriza apropriação indevida;
iv)
que inexistem provas da alegada autorização da retirada pelo Sr. Luiz Fábio, havendo contradições nos depoimentos;
v)
que houve prejuízos materiais, lucros cessantes e abalo à imagem empresarial, ensejando indenização por danos morais e materiais.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

A controvérsia devolvida à instância recursal diz respeito à suposta prática de ato ilícito pelos réus, consistente na retirada não autorizada de bens da loja da autora, pretendendo a apelante a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Não obstante o esforço argumentativo da recorrente, da análise do caderno processual eletrônico não cheguei a outra conclusão senão pela improcedência dos pedidos autorais. Explico.

Do exame minucioso do caderno processual, verifica-se que a relação jurídica entre as partes foi constituída com base em sociedade de fato voltada à comercialização de produtos por meio de consignação, sendo os réus responsáveis por operacionalizar a frente de vendas da autora, mediante fornecimento de materiais e mercadorias a serem revendidos na loja.

O litígio decorre da dissolução dessa sociedade informal, quando os réus, por meio de terceiros, retiraram da loja os produtos que seriam de sua propriedade, ocasião em que a autora sustenta ter sido surpreendida com o esvaziamento total do estabelecimento.

Entretanto, ao contrário do que sustenta a apelante, os elementos probatórios dos autos apontam ter havido autorização do sócio da parte autora para a retirada dos bens, conforme se colhe dos depoimentos das testemunhas ouvidas, incluindo os funcionários que acompanharam a movimentação, e por depoimentos convergentes dos réus.

As mercadorias foram acompanhadas da emissão de notas fiscais de devolução, circunstância que indica aparente transparência e legalidade no procedimento adotado, não havendo qualquer evidência de resistência, oposição ou denúncia contemporânea à suposta conduta ilícita, fator que compromete a credibilidade da tese autoral.

A alegação de que a retirada foi realizada sem ciência do sócio proprietário e durante sua viagem não é corroborada por prova técnica ou documental minimamente idônea, tampouco se sustenta em juízo diante dos elementos apresentados pela parte ré.

Essa versão apresentada pela autora carece de mínimos indícios de veracidade e consistência, sobretudo por não ter logrado demonstrar quais bens levados pertenciam à sua empresa, tampouco o real valor dos itens ou a existência de prejuízo financeiro concreto.

Destaco, ainda, a alegação da apelante de que os ex-funcionários Blair e Tânia, anteriormente vinculados à sua empresa, passaram a integrar o quadro funcional da empresa ré, servindo tal fato, segundo a tese sustentada, como indício de conluio e de atuação orquestrada com o objetivo de apropriação indevida do acervo da loja.

Tal argumento, todavia, não resiste à análise crítica e objetiva. A mera alteração do vínculo empregatício de antigos funcionários, por si só, não configura, em hipótese alguma, elemento probatório hábil a demonstrar fraude, má-fé ou desvio patrimonial, especialmente na ausência de prova de articulação dolosa ou de vantagem indevida decorrente dessa transição.

Consoante sabido, a configuração do ilícito civil demanda prova robusta da conduta antijurídica, do dano e do nexo de causalidade — elementos esses ausentes no caso concreto.

Tal como consignado na sentença recorrida, a autora não logrou demonstrar a propriedade dos bens retomados, tampouco apresentou qualquer documento fiscal que comprovasse a aquisição dos produtos que teriam sido indevidamente retirados. A inexistência de prova de prejuízo concreto e de qualquer abalo extrapatrimonial relevante impede, igualmente, a configuração dos alegados danos morais e lucros cessantes.

A sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente, em meu sentir, o direito ao caso, com base na distribuição do ônus probatório nos moldes do art. 373, I, do CPC.

A insurgência recursal, por sua vez, não trouxe novos elementos aptos a infirmar as conclusões adotadas, limitando-se a reiterar alegações que já foram enfrentadas e afastadas pelo juízo “a quo”.

Em caso semelhante, já restou decidido neste e. TJES:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ÁREA ALAGADA . DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.[...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A indenização por lucros cessantes depende de comprovação efetiva dos prejuízos sofridos, o que não se verifica no caso, uma vez que a autora não apresentou documentos hábeis, como notas fiscais ou registros contábeis, que demonstrassem a suposta perda de receita no período alegado . 4. O dano moral deve ser configurado por uma ofensa grave aos direitos da personalidade, o que não se constata no presente caso, pois os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, não havendo prova de alteração significativa no equilíbrio emocional da autora ou violação à sua integridade física. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 .Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de prova concreta impede a condenação por lucros cessantes. Danos morais não são configurados quando o fato não resulta em ofensa aos direitos da personalidade. Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 186 e 927. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50018760420228080011, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

Sem razão, portanto, o recorrente sob qualquer ótica que se analise sua irresignação, sendo incapaz de infirmar a conclusão do magistrado sentenciante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 10.06.2025

Voto: Acompanhar o Relator.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.